Tribunal: TJBA
Processo: 8015612-55.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015612-55.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GUILHERMANDO RIBEIRO ALCANTARA DE MELO Advogado(s): GUSTAVO MASCARENHAS OLIVEIRA, CAIO ALMEIDA SOUZA IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA BAHIA. CONCURSO PÚBLICO POLÍCIA FEDERAL. APROVAÇÃO CURSO DE FORMAÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO NÃO REMUNERADO. AGREGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES DO STJ. PARECER FAVORÁVEL. MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por GUILHERMANDO RIBEIRO ALCANTARA DE MELO em face de suposto ato ilegal atribuído ao COMANDANTE–GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e pelo SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, consistente no indeferimento do pleito de afastamento do impetrante para participação no curso de Formação da Polícia Federal. O impetrante, Policial Militar do Estado da Bahia, matrícula no 30.563.779-0, lotado na 66ª Companhia Independente de Polícia Militar da Bahia, com sede em Feira de Santana, ingressado nos quadros do efetivo da Polícia Militar em 06 de janeiro de 2014, foi aprovado no Concurso da Polícia Federal EDITAL PF Nº 39/2021-DGP/PF, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021. Em razão disso, almeja autorização para afastamento temporário do exercício do Cargo ocupado, não remunerado, indeferido administrativamente. O curso de formação possui característica singular de prova ou exame, de forma que a exclusão do candidato por ausência de previsão expressa constitui ofensa ao princípio constitucional da ampla acessibilidade aos cargos e empregos públicos, conforme prevê o artigo 37 da Constituição Federal. Ante o exposto, acolho o Parecer favorável do Ministério Público, voto no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA, para determinar às Autoridades Coatora que concedam ao impetrante o afastamento/agregação, não remunerado, para a realização do Curso de Formação da Polícia Federal com data de inicio em 13 de junho de 2022 e término de 02 de setembro de 2022 (podendo se alongar conforme o interesse da Administração Pública), assim que for convocado, de modo que fique afastado por AGREGAÇÃO, enquanto perdurar o curso de formação e assegurando, ainda, o seu retorno à corporação Polícia Militar da Bahia. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8015612-55.2022.8.05.0000 impetrante GUILHERMANDO RIBEIRO ALCANTARA DE MELO impetrado COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. x